Tribunal: STF
Processo: HC 189677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Ferraz Cuerci, em favor de Thiago Fonseca dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 602.419/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Neste habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Thiago Fonseca dos Santos - preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 288-A do Código Penal (Processo n. 093321- 14.2016.8.19.0038, da 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/RJ) -, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Deveria o paciente interpor o competente agravo regimental, a fim de obter um pronunciamento colegiado e, assim, dar passagem à análise de seu pedido nesta Corte.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se que o habeas corpus não foi conhecido no STJ, porque padecia “de instrução deficiente, já que o impetrante não colacionou nenhuma prova apta a comprovar o alegado excesso de prazo.”
    Nesta Corte, o impetrante recalcitra e não trouxe nem mesmo o acórdão proferido pelo TJRJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente